Tribunal: TJSP
Processo: 1014019-35.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com indenizatória por danos morais. Alegação de indevida inscrição de débito em nome da autora nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Autora que nega a contratação dos serviços. Fornecedora dos serviços que não conseguiu demonstrar a contratação. Fornecedora que responde pelos prejuízos

Ementa:
Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com indenizatória por danos morais. Alegação de indevida inscrição de débito em nome da autora nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Autora que nega a contratação dos serviços. Fornecedora dos serviços que não conseguiu demonstrar a contratação. Fornecedora que responde pelos prejuízos causados pela deficiência de seus serviços (art. 14 e 29 do CDC).

Ilegítimo apontamento do nome da autora aos órgãos de proteção ao crédito, fato que, por si só, gera dano moral.

Apelação não provida